Tribunal: TJDFT
Processo: 0721912-79.2019.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO MINISTERIAL. INQUÉRITO DISCIPLINAR. FALTA GRAVE. AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO À AUTORIA DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE DE HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Não há nos autos elementos suficientes à comprovação da autoria delitiva, devendo ser mantida a decisão proferida pelo Juízo da Execução Penal, que deixou de homologar sanção disciplinar.
2. Recurso conhecido e não provido.